Tribunal: TJDFT
Processo: 0729233-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729233-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE JORGE DIB SANTANA AGRAVADO: FLAVIA LIMA DE FREITAS COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSIMEIRE JORGE DIB SANTANA, em cumprimento de sentença contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, processo referência 0701676-20.2021.8.07.0006, que rejeitou a impugnação à penhora (ID 201601176). Irresignada, ROSIMEIRE JORGE DIB SANTANA, recorre (ID n 61580512). Relata ter sido efetuado bloqueio em conta conjunta e ao impugnar esclareceu ter havido atualização errada do valor. Sustenta que os valores bloqueados são provenientes do salário de seu cônjuge. Argumentou não haver responsabilidade solidária e fez proposta de acordo. Aponta que verificada a incorreção nos cálculos, imprescindível corrigir, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito bem como que a execução se dê nos limites legais pré-estabelecidos. Colaciona jurisprudência do STJ, no sentindo de não ser possível a penhora de saldo integral de conta corrente conjunta para pagamento de dívida imputada a apenas um de seus titulares. Argumenta ter juntado documentos que comprovam que os valores bloqueados são impenhoráveis, por se tratar de vencimento, salário, alimento destinado ao sustento do marido da executada e de sua família, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, determinando a expedição de ofício ao juízo de primeiro grau para que suspenda o curso da execução até o julgamento do presente AGI. Ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e declarar impenhoráveis os valores bloqueados e, por conseguinte, determinar sua liberação; determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que os valores exequendos sejam atualizados pela Contadoria Judicial; e em não sendo acolhido o pedido de letra “a”, reconhecer a impenhorabilidade de 50% dos valores bloqueados, haja vista tratar-se de conta conjunta. Preparo recolhido em ID 61580519. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. In casu, a agravante ROSIMEIRE JORGE DIB SANTANA apresentou na origem Ação de Indenização por danos matérias e morais em que restou vencida (ID 145726120). Assim, a advogada do vencedor FLAVIA LIMA DE FREITAS COSTA apresentou o Cumprimento de Sentença referente aos honorários sucumbenciais (ID 157429884 , processo de origem). Juntada a planilha atualizada de débitos em ID 186884247, houve a consulta aos sistemas disponíveis ao juízo com o bloqueio via Sisbajud (ID 188592070, processo de origem) do valor de R$ 4.172,31 (quatro mil e cento e setenta e dois reais e trinta e um centavos) na conta conjunta junto a Zilmar José Santana ID 190344653 processo de origem. Assim, a executada, ora agravante, apresentou impugnação por haver dúvida acerca do valor devido e solicitou a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito na forma da sentença. Além disso, pediu o desbloqueio do valor encontrado na conta conjunta, juntou sua CTPS e certidão de casamento realizado em 09 de junho 2020 em que consta que o regime é o de comunhão parcial de bens (ID 190340719). Desse modo, o juízo a quo entendeu que não restou comprovada a condição de impenhorabilidade da verba disponível em conta corrente. Nos termos do art. 1.658 e 1659, do Código Civil: Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; III - as obrigações anteriores ao casamento; IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Vale destacar que o art. 1.663, § 1o do Código Civil dispõe: § 1 o As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido. Desse modo, em análise preliminar, não há documentos nos autos que demonstrem que a verba é impenhorável. Todavia, é possível a pesquisa de bens e penhora da meação da devedora, ora Executada/Agravante ainda que em nome do seu marido, daí porque demonstrado, em princípio, a probabilidade do direito, como se vê: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE MEEIRO. RESERVA DE MEAÇÃO. ART. 655-B DO CPC/1973. DÍVIDA RELATIVA A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUEM É PARTE NA DEMANDA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. 1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos termos do art. 655-B do CPC/1973, incluído pela Lei no 11.382/2006, havendo penhora de bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução deve recair sobre o produto da alienação do bem. 3. Para impedir que a penhora recaia sobre a sua meação, o cônjuge meeiro deve comprovar que a dívida executada não foi contraída em benefício da família. Precedentes. 4. Tratando-se de dívida proveniente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda da qual o cônjuge meeiro não participou, é inegável o direito deste à reserva de sua meação. 5. Os honorários advocatícios consagram direito do advogado contra a parte que deu causa ao processo, não se podendo exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual da lide originária, a comprovação de que a dívida executada não foi contraída em benefício do casal ou da família. 6. Recursos especiais não providos. (REsp 1670338/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 07/02/2020) – Destacou-se. Quanto à possibilidade de ocorrência de prejuízo de difícil reparação, verifica-se, também, a sua ocorrência, na espécie, haja vista a iminência da liberação do valor bloqueado, em favor da exequente, caso não seja suspensa a decisão objurgada. Portanto, presente está a probabilidade do direito, no caso, assim como o perigo que a demora no exame do mérito pode causar à agravante, demandando, pois, a suspensão da decisão objurgada. Diante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.